Tribunal: TJDFT
Processo: 0702279-93.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702279-93.2021.8.07.0006 APELANTE: GERALDO DE OLIVEIRA COSTA, VALDEMIRA FEITOSA COSTA REPRESENTANTE LEGAL: GIRLENIA COSTA BRASILEIRO APELADO: BANCO BRADESCO SA, JULIO CESAR ALVIM DECISÃO Ausente o recolhimento em dobro do preparo (id 35830205), apesar da oportunidade concedida (id’s 35334917 e 35452257), deserto o presente recurso (CPC 1.007, § 4°). Ressalto que as impugnações de id’s 35782298 e 35784661 não têm relação com o despacho (id 35334917). Posto isso, não conheço do apelo. Dê-se baixa. I. Brasília, 22 de junho de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR